Tribunal: TJSP
Processo: 2241773-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência recursal em face de decisão que indeferiu a benesse e inverteu o ônus da prova em desfavor da recorrente. Pessoa jurídica que deve comprovar a necessidade da concessão. Súmula 481 do STJ. Fato de a agravante ser entidade sem finalidade lucrativa que não impõe o acolhimento do pedido, vez que comercializa seus planos de saúde aos

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência recursal em face de decisão que indeferiu a benesse e inverteu o ônus da prova em desfavor da recorrente. Pessoa jurídica que deve comprovar a necessidade da concessão. Súmula 481 do STJ. Fato de a agravante ser entidade sem finalidade lucrativa que não impõe o acolhimento do pedido, vez que comercializa seus planos de saúde aos beneficiários. Demonstrativos contábeis desatualizados. Indicação de lucro líquido e caixa suficientes ao adimplemento das custas e despesas processuais. Agravada que é destinatária final dos serviços prestados pela recorrente. Incidência do CDC. Vulnerabilidade técnica da empresa. Regularidade das cobranças que é de fácil demonstração pela agravante. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.